Tribunal: TJDFT
Processo: 0723744-31.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos referentes ao seguro não contratado e condenar as rés a restituírem à autora, na forma dobrada, os valores pagos pelo seguro de vida, atualizados monetariamente pelo IPCA a partir dos respectivos descontos, acrescidos de juros de mora pela SELIC desde a citação (deduzido o IPCA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 83203673), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
4. Ofensa ao princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A relação é de consumo e as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. Segundo o contexto probatório, desde janeiro de 2025 foram debitadas na conta corrente da autora parcelas do contrato intitulado “Bradesco Vida e Previdência”, no valor mensal de R$64,54.
7. A devolução em dobro tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, no caso, a autora não demonstrou que os desdobramentos decorrentes do pagamento indevido atingiram seus atributos pessoais, a justificar a complementação da indenização. No mesmo sentido: acórdão 2103213, Terceira Turma Recursal, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 16/03/2026.
8. Por conseguinte, determinada a restituição em dobro da quantia indevidamente debitada na conta corrente da autora e não comprovados desdobramentos negativos significantes, deve ser afastado o direito à indenização por danos morais pleiteado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
11. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor para fins de apresentação de recurso inominado. Em face dos critérios legais definidos, arbitro os honorários do advogado dativo da autora em R$500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deve ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1769685, Terceira Turma Recursal, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023.